Tribunal: TJDFT
Processo: 0748629-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748629-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA, DANIELA MEDEIROS MARTINS, MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO APELADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA, DANIELA MEDEIROS MARTINS D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA e DANIELA MEDEIROS MARTINS contra MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para "CONFIRMAR a imissão na posse dos requerentes na posse do imóvel localizado no Apartamento 108, Bloco I, Superquadra Norte 404, Asa Norte, Brasília - DF, CEP - 70845-000; CONDENAR a parte ré ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel desde 13/10/2023 a 14/05/2024, no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), nos termos do art. 37-A, Lei 9.514/97; CONDENAR a parte ré ao pagamento de IPTU e demais taxas incidentes sobre o imóvel eventualmente inadimplidas até a efetiva desocupação (14/05/2024)." (ID 64039045) Em suas razões (ID 64039050), sustenta o patrono de MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO: 1) a sentença determinou o parcial provimento ao pedido autoral; 2) os autores sucumbiram com relação ao pedido de taxa de ocupação; 3) não houve condenação em verba sucumbencial; e 4) a maior parte do pedido deduzido foi julgado improcedente. Ao final, requere a reforma da sentença para que seja estipulada a verba honorária ante a sucumbência dos autores. Sem preparo. Por sua vez, sustentam PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA e DANIELA MEDEIROS MARTINS, em apelação adesiva (ID 64039054): 1) os apelados devem ser condenados ao pagamento de taxa de ocupação, pois utilizaram gratuitamente do imóvel de propriedade dos apelantes; e 2) a taxa é devida pelo tempo em que os apelantes estiveram sem a posse do imóvel, a partir da data de consolidação até a imissão na posse. Ao final, requerem a reforma da sentença para que seja alterado o período considerado pelo juízo para efeitos de taxa de ocupação. Preparo recolhido (IDs 64039055/64039056). Contrarrazões de PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA e DANIELA MEDEIROS MARTINS (ID 64039057). Preliminarmente, sustentam o não conhecimento da apelação por violação à dialeticidade recursal. Sem contrarrazões de MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO (ID 64039061). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Adicionalmente, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade (art. 99, §5o, CPC). Na hipótese, em que pese a apelação tenha sido interposta em nome dos réus, trata-se de controvérsia relacionado aos honorários sucumbenciais do seu patrono, assunto de interesse exclusivo do advogado. O benefício de gratuidade de justiça concedido a MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO e WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, de natureza personalíssima, não é extensível ao advogado. Intime-se o patrono (MIKAEL RICARDO DA SILVA) para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo recursal em dobro ou demonstre o direito à gratuidade de justiça, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator